Tribunal: TJDFT
Processo: 0735138-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735138-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS HENRIQUE BERNARDES DOS SANTOS AGRAVADO: OSCAR RAUL CORREA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 40415300) com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por VINÍCIUS HENRIQUE BERNARDES DOS SANTOS em face de Oscar Raul Correa ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória de usucapião extraordinário, processo número 0715788-72.2022.8.07.0001, indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada, nos termos a seguir aduzidos (ID 126273629 na origem): Acolho a emenda de id. 123655956. Considerando a natureza e a expressão econômica do direito "sub judice", o local de residência do autor e a profissão por ele desempenhada, INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Atento às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação da parte ré, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Promova o autor o recolhimento das custas iniciais. Cumprida a injunção supra, cite-se a parte ré para responder. Intimem-se, outrossim, os confinantes qualificados no item "e" da petição de id. 123655956, a União Federal, o Governo do Distrito Federal e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, bem como publique-se, "ex vi" do inciso I do artigo 259 do CPC, edital de intimação de eventuais interessados, observando-se o prazo de 20 dias. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital. O Agravante alega em suas razões recursais que: (i) foi proferida decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, exigindo que o Agravante pague custas processuais que prejudicarão demasiadamente a sua subsistência, por encontrar-se hipossuficiente; (ii) trata-se de ação declaratória de usucapião extraordinária onde o agravante busca a declaração de propriedade de imóvel; (iii) não merece prosperar o entendimento proferido pelo Juizo Singular, uma vez que o Agravante não possui condições de arcar com as custas da demanda, que se darão em aproximados R$250,00 (duzentos e cinquenta reais), sem prejuízo de sua subsistência; (iv) deve ser reformada a respeitável decisão para conceder ao Agravante a justiça gratuita, isentando-a das despesas processuais que agravariam demasiadamente as suas finanças e configurariam um óbice ao acesso à justiça, pelas razões a seguir expostas; (v) o Juízo a quo não concedeu ao agravante a possibilidade de comprovar sua hipossuficiência nos autos, em afronta ao Art. 99, § 2o, o qual disciplina que antes de indeferir deve determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos; (vi) a Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, garante a prestação de assistência jurídica integral àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos. Em razão deste dispositivo e em razão de sua situação financeira, o Agravante requereu tal benefício em sua petição inicial; (vii) o Agravante é advogado e anexou à sua exordial laudos médicos que comprovam que, em razão de um grave acidente hoje é portador de deficiência física permanente (ID 123653926) e, em razão disso, viu sua renda diminuir consideravelmente, uma vez que não possui outra fonte de renda a não ser o seu trabalho; (viii) atrelado a isso, foi anexado aos autos comprovante de despesas mensais essenciais à subsistência humana, como telefone, agua, luz, alimentação, etc., pagos com a pouca dinheiro que ainda recebe, posto que após o falecimento de sua mãe passou a arcar com tais despesas; (ix) O que se pretende dizer é que com o pouco dinheiro que recebe, o Agravante precisa custear as despesas com moradia, transporte, saúde, água, luz, gás, internet, telefone, alimentação, higiene pessoal, remédios e tantas outras; (x) Em verdade, nenhum destes gastos pode ser colocado de lado para que haja custeio das custas judiciais; (xi) o ano de 2020 foi completamente atípico em razão da pandemia do novo Coronavírus, que, para o agravante foi ainda mais gravoso pois teve seus contratos de honorários reduzidos, sem contar os clientes que não honraram com suas obrigações e deixaram de lhe pagar; (xii) não obstante, o Juízo de 1o grau simplesmente indeferiu o seu pleito, por entender que “Considerando a natureza e a expressão econômica do direito "sub judice", o local de residência do autor e a profissão por ele desempenhada, INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça”; (xiii) com redobrada vênia pelo entendimento da 1a instância, mas ele não pode prevalecer, sob pena de o Agravante ser impedido de acessar a justiça já que foi levado em consideração a miserabilidade jurídica do agravante; (ix) fazendo uma interpretação axiológica do art. 98 do CPC é possível concluir que a miserabilidade jurídica é a impossibilidade que o litigante tem de pagar as despesas do processo sem prejuízo da subsistência sua e de sua família, o que é completamente diferente da impossibilidade pura e simples de quitá-las por total carência de recursos financeiros disponíveis; (x) o agravante não se encontra em uma situação de miserabilidade econômica mas, em razão de sua pouca atividade laboral decorrente de sua enfermidade comprovada nos autos, que reduziu significativamente seu padrão de vida já que não possui outra fonte de renda a não ser a advocacia, uma receita mensal, incerta, de pouco mais de R$ 2mil reais comprova a hipossuficiência jurídica do embargante considerando as despesas básicas de ID 139936389 (Internet e telefone), 139936388 (água), 139936387 (luz), etc., por ele arcadas; (xi) desta feita, considerando a remuneração do Agravante, as suas despesas mensais, e o parâmetro fixado pelos tribunais, requer que este Douto Juízo de 2a instância reforme a decisão a quo para deferir ao Agravante os benefícios da justiça gratuita, medida que possibilitará a busca de seu direito sem prejuízo à sua subsistência. O Agravante trouxe ao feito a informação constante de outros dois agravos em que figurou como parte, AGI 0751605-74.2020.8.07.0000 e AGI 0700842-69.2020.8.07.0000, nos quais alega ter obtido o benefício da gratuidade, além de uma decisão constante no processo 0732944-76.2022.8.07.0000 nesse mesmo sentido. Requereu, em sede de preliminar, que seja disponibilizado à prazo para comprovação de sua hipossuficiência. Requereu, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Observando a peça de agravo, verifiquei dois cenários que demandavam maior clarificação: o primeiro, relacionado ao pedido nominado como “preliminar”, em que o Agravante pleiteia a disponibilização de prazo para a comprovação de sua hipossuficiência. Isso porque, diante do procedimento do agravo de instrumento - que já é de cognição apertada e estreita - a figura da mencionada preliminar, nos moldes como foi delineada, constitui incidente anômalo e estranho, em regra, a esse rito recursal. Observei, ainda, que o Agravante, no recurso interposto, pleiteou (i) suspensão da decisão agravada e (ii) a reforma dessa decisão, para que seja concedido o benefício da gratuidade, sem que o pedido “preliminar” sequer constasse do rol de pedidos efetuados pelo Agravante. O segundo cenário, por sua vez, diz respeito ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, já que não verifiquei, naquele momento, tanto no corpo do presente agravo, por meio dos dois acórdãos e da decisão acostados, quanto do rol documental juntado na origem, existência de elementos que amparem a pretensão do Agravante. Assim, no despacho constante do ID 40472969, entendi ser necessário instruir minimamente o feito recursal, para que o Agravante pudesse pretender, nessa instância, pleitear benefício da gratuidade de justiça, razão pela qual INTIMEI o Agravante para, no prazo de 5 (cinco dias): (i) trazer aos presentes autos a declaração de imposto de renda dos últimos exercícios (2020 e 2021), CTPS e outros eventuais documentos que justifiquem a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento do benefício; bem como (ii) para se manifestar a respeito do pedido de concessão de prazo para juntada de documentação, adequando a peça ao seu propósito, sob pena de não conhecimento do recurso. O Agravante se manifestou na petição constante no ID 40994829, repisando o que já havia narrado em sua peça de agravo, bem como na origem, sem que tenha acostado a documentação constante do despacho dessa Relatoria, a saber, declaração de imposto de renda dos últimos exercícios (2020 e 2021), CTPS. Anexou prints de processos judiciais onde reafirma a hipossuficiência (ID 40994830), repisa atestados médicos (ID 40994831), anexa comprovante de pagamento de custas em outro processo (ID 40994832), bem como um documento (recibo) de fisioterapeuta, no valor de R$3.300,00 (três mil e trezentos reais). DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a aplicação da regra inserta no Art. 1.015, inc. I, e parágrafo único, por extensão, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC, bem como com outras que elucidam a demanda. Preparo não recolhido, tendo em vista que o pedido do agravo diz respeito à gratuidade de justiça. É o relatório. DA JUSTIÇA GRATUITA E DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento (ID 40415300) com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por VINÍCIUS HENRIQUE BERNARDES DOS SANTOS em face de Oscar Raul Correa ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória de usucapião extraordinário, processo número 0715788-72.2022.8.07.0001, indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que indeferiu ao Agravante o pedido de concessão dos benefícios de gratuidade de justiça, trazendo como pano de fundo discussão sobre os requisitos para a concessão do benefício. Salienta-se que os fundamentos para a apreciação do pedido de atribuição de efeito suspensivo são os mesmos que balizam o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita para o manejo do presente recurso. Verifico, assim, que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Incumbe assim ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorização da concessão do benefício pretendido. Assim, a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira, o que deverá ser devidamente realizado quando do julgamento do mérito, por se tratar de matéria exclusivamente de prova. No caso em tela, ressalta-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo traz como pano de fundo a hipossuficiência com a qual o Agravante também pretende também a gratuidade no manejo do presente recurso, sendo incontroverso que tal pedido é satisfativo e se confunde, ao final, com o objeto do mérito do agravo. Cumpre salientar, ainda, que a resposta à intimação do juízo para se manifestar nos autos constitui um ônus processual exercitável pela parte, em relação ao qual ela se sujeita ao resultado imediato de não cumprir o que é estipulado em relação à determinação judicial, tratando-se de um requisito de prosseguibilidade do feito, que não foi atendido pela parte. Isso porque, o Agravante foi devidamente instado a se manifestar no presente feito, ocasião em que poderia acostar documentação hábil a balizar seu pedido de gratuidade perante esse juízo de reforma, por ocasião do manejo do agravo de instrumento. Ainda que a discussão seja comum a ambas as instâncias, em síntese, gratuidade de justiça, cabe à parte se desincumbir do ônus, quando instado. O Agravante não se desonerou do comando judicial constante do ID 40472969, repisando tudo o que já havia delineado antes. Os acórdãos anexados, como já exaurido no comando constante do ID 40472969 não são recentes, datando de 2020, o que traz um lapso temporal no qual a situação econômica e financeira é passível de modificação, não havendo, portanto, definitividade, razão pela qual se demanda apreciação à luz de novos elementos. O mesmo em relação ao print de processos trazido pelo Agravante no ID 40994830, pois, como também já devidamente exaurido por essa Relatoria, trata-se apreciação feita por outro Juízo, que não se vincula a decisão exarada em outro processo, até sob pena de violação do juízo natural. A concessão de gratuidade de justiça em outros processos não impede ou limita o juízo a exercer, de forma autônoma, a apreciação do pedido em cima de elementos constantes dos autos, até porque, como dito, a situação dos fatos da vida se altera no tempo e no espaço. Cabe à parte informar ao juízo e instruir minimamente o feito com o que é determinado no despacho como condição essencial para a apreciação do pedido. O Agravante, ao contrário, quedou inerte em relação à determinação para acostar declarações de imposto de renda e, nesse cenário, ainda acostou um documento que se assemelha a um recibo, no valor de R$3.300,00 (três mil e trezentos reais), a título de pagamento por tratamento que parece ser fisioterápico. Não se pode afirmar que, isoladamente, tenha o condão de demonstrar hipossuficiência, ainda mais porque não se trata de documento que esteja a apresentar minimamente o que foi determinado por essa relatoria. Ante o exposto, diante do não cumprimento do comando judicial constante do ID 40472969, bem como à míngua de maiores elementos, INDEFIRO, por agora, a gratuidade de justiça para o manejo do agravo, bem como o pedido de antecipação da tutela recursal. Contudo, tendo em vista que o objeto do presente recurso é a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, exigir os pagamentos das custas processuais neste momento seria verdadeira antecipação do julgamento, em ambos os casos. Assim, o recolhimento das referidas custas deverá ficar suspenso até o julgamento de mérito do presente recurso, nos termos do Art. 101, § 2o, do CPC, o que permite o prosseguimento do andamento processual tanto nesta instancia recursal quanto no Juízo de origem, com a ressalva de que, se confirmada a denegação do benefício em questão, a Agravante deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas processuais de cujo adiantamento foi dispensada, nos termos do Art. 102 do CPC, sob pena de extinção do processo na origem. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Deixo de intimar a parte Agravada para os fins previstos no Art. 1.019, inc. II, do CPC, vez que a relação processual não foi perfectibilizada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de novembro de 2022 11:39:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador